Tribunal: TJMT
Processo: 1055600-09.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055600-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SHIRLEI LAURETT BUENO - CPF: 459.783.281-53 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. INDÉBITO A SER RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato, conversão de operação de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado comum, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Fato relevante. Autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Sustenta vício de consentimento, ausência de contratação válida e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Decisão anterior. Sentença julgou improcedentes os pedidos, isentando a autora das custas e honorários, em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, permitindo sua conversão para empréstimo consignado tradicional; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável configura prática abusiva quando não há prova inequívoca de consentimento e de ciência do consumidor quanto à modalidade contratada.

O banco não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a juntar documentos genéricos e desprovidos de assinatura ou evidência de anuência da autora, o que atrai a incidência do CDC.

A operação deve ser convertida para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central.

A repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

Não configurado o dano moral, pois não houve negativação ou exposição vexatória da autora, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado sem consentimento específico e inequívoco do consumidor. 2. Nesses casos, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado. 3. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor. 4. A falha na prestação de informações, desacompanhada de negativação ou abalo concreto, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Shirlei Laurett Bueno Lima contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Master S.A., julgou improcedente os pedidos, deixando de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que a relação contratual firmada com o banco recorrido está submetida à disciplina do CDC, o que justificaria a inversão do ônus da prova em seu favor, providência que, segundo afirma, foi indevidamente afastada pelo juízo de origem. Alega que houve vício de consentimento, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado, quando, na verdade, aderiu a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Argumenta que não há nos autos prova idônea da contratação, tendo em vista a ausência de contrato físico com assinatura e a falta de demonstração de que tinha plena ciência dos termos do contrato eletrônico. Aponta ainda a inobservância da Lei Complementar nº 821/2025 do Estado de Mato Grosso, que veda a utilização da margem consignável para cartões de crédito por servidores públicos. Diante disso, pleiteia a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato, a conversão da operação em empréstimo consignado comum, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 321399890).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Shirlei Laurett Bueno propôs ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Master S.A., aduzindo ter sido induzida a erro ao contratar suposto empréstimo consignado, que, na realidade, tratava-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade esta que afirma não ter contratado, tampouco utilizado.

Alegou vício de consentimento, ausência de contratação válida e descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pleiteando, a declaração de nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo consignado comum, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante recorre, em síntese, reiterando os argumentos da petição inicial. Alegou que houve falha na prestação de informações, erro substancial na contratação, ausência de comprovação da validade do contrato e inobservância à Lei Complementar nº 821/2025 do Estado de Mato Grosso, que veda expressamente a abertura de margem consignável para cartões de crédito.

Sustentou ainda a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos, deixando de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da gratuidade concedida.

Recorre a apelante sustenta, em síntese, que a relação contratual firmada com o banco recorrido está submetida à disciplina do CDC, o que justificaria a inversão do ônus da prova em seu favor, providência que, segundo afirma, foi indevidamente afastada pelo juízo de origem. Alega que houve vício de consentimento, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado, quando, na verdade, aderiu a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Argumenta que não há nos autos prova idônea da contratação, tendo em vista a ausência de contrato físico com assinatura e a falta de demonstração de que tinha plena ciência dos termos do contrato eletrônico. Aponta ainda a inobservância da Lei Complementar nº 821/2025 do Estado de Mato Grosso, que veda a utilização da margem consignável para cartões de crédito por servidores públicos. Diante disso, pleiteia a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato, a conversão da operação em empréstimo consignado comum, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que a apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “
Termo de Adesão – Cartão Consignado”
, denota-se que a instituição financeira disponibilizou quantias
,
diretamente na conta corrente da autora, mediante TED.

Ademais, verifica-se que o banco começou a realizar os descontos ainda no ano de 2024, sem, contudo, haver previsão de data para o término dos descontos, conforme se infere dos documentos juntados pela apelante.

Ressalto, que
embora conste na fatura menção ao produto identificado como “CDX” vinculado à requerente, competia ao fornecedor demonstrar, de forma específica e inequívoca, a regularidade da contratação do serviço denominado “CDX”.

No entanto, como se observa, o acervo probatório apresentado pelo réu limita-se a argumentos genéricos sobre contratações digitais e utilização de “cartão de benefícios”, sem qualquer comprovação concreta quanto à adesão da autora ao referido produto. Tais alegações, desprovidas de respaldo documental idôneo, revelam-se insuficientes para afastar a alegação de inexistência da contratação.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado a apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
” (RAC n.º 1002981-46.2021.8.11.0008, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
” (RAC n.º 1013845-10.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei).

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pelo apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”
(RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei).

Dia
nte do exposto, r
econhecido o vício na contratação, determino a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, com aplicação da taxa média de juros de mercado vigente à época, conforme divulgada pelo Banco Central, e restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a ser apurada em liquidação, com correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA, e incidência de juros de mora desde a citação, à razão de 1% ao mês até 29/08/2024, e, após essa data, conforme a taxa legal equivalente à Selic, deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024, observando-se a compensação dos valores já recebidos pelo autor, condeno, ainda, o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025